Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA SATISFATIVA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência determina o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
2. Não preenchidos os requisitos legais, mantem-se a r. decisão que indefere a demanda urgente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.